Tribunal: TJBA
Processo: 8006308-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006308-43.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS TECNICOS ADM. DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC.

Advogado(s)
:
CAROLINE SERRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Técnica universitária. Hospital Veterinário. Laboratório de Análises Clínicas. Exposição a agentes biológicos e químicos. Substituição processual por sindicato. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. Rejeição. Responsabilidade solidária. Autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira que, não obstante, depende de dotações orçamentárias consignadas no orçamento fiscal do Estado para fazer frente às despesas de pessoal, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.466/2015. Estado da Bahia que, por meio da Junta Médica Oficial vinculada à Secretaria da Administração – SAEB, detém competência legal exclusiva para emissão do laudo pericial necessário à concessão do adicional, conforme o artigo 7º do Decreto Estadual nº 16.529/2016. Responsabilidades complementares e interdependentes que configuram litisconsórcio passivo necessário, sendo inviável a fragmentação da obrigação entre os entes. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Sindicato. Rejeição. Entidade sindical que, por sua natureza não lucrativa e por destinar seus recursos exclusivamente às atividades de representação e defesa da categoria, ostenta peculiaridade que justifica a flexibilização da exigência de comprovação documental da hipossuficiência. Ausência de elementos probatórios produzidos pela parte impugnante aptos a demonstrar a efetiva capacidade financeira do Sindicato para arcar com as custas processuais. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que, embora mitigada para pessoas jurídicas, prevalece quando não desconstituída por prova concreta. Preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato. Rejeição. Legitimidade extraordinária ampla das entidades sindicais para a defesa, em juízo, de direitos e interesses individuais homogêneos dos membros da categoria que representam, independentemente de autorização expressa dos substituídos, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642. Direito ao adicional de insalubridade que, embora individualmente pleiteado, possui origem comum nas condições de trabalho insalubres inerentes à função de técnico universitário em laboratório de hospital veterinário, o que lhe confere natureza individual homogênea. Mérito. Adicional de insalubridade. Ausência de laudo pericial formal da Junta Médica Oficial. Irrelevância. Existência de formulário de insalubridade devidamente preenchido e assinado pela própria servidora, pela Diretora do Hospital Veterinário, pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e pela Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UESC, reconhecendo expressamente a insalubridade das atividades e o enquadramento no grau médio de 30%, nos termos das Normas Regulamentadoras nº 15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego e do Decreto Estadual nº 16.529/2016. Parecer-PCT-NAC-TOA-058/2017 da Procuradoria Geral do Estado da Bahia que, em caso análogo envolvendo servidoras da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS com funções similares, reconheceu a compatibilidade das atividades de suporte técnico laboratorial com o direito ao adicional de insalubridade. Conjunto probatório que, aliado à omissão administrativa, é suficiente para a comprovação do direito à verba. Retroatividade. Requerimento administrativo formulado em 15 de fevereiro de 2016. Extrapolação injustificada do prazo máximo de 90 dias para a elaboração do laudo pericial, previsto no artigo 8º, § 1º, do Decreto Estadual nº 16.529/2016. Incidência do § 2º do mesmo dispositivo, que determina a retroação dos efeitos da vantagem ao dia imediatamente subsequente ao término do prazo. Termo inicial fixado em 12 de maio de 2016. Prescrição quinquenal. Decreto nº 20.910/32. Valores retroativos devidos a partir de junho de 2019. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança até 09 de dezembro de 2021, e pela Taxa SELIC a partir de então, em conformidade com o Tema 810/STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021. Recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC conhecidos e, no mérito, não providos. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006308-43.2024.8.05.0103
,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros

,
e como apelado

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS ADM. DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA